Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723407-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: Y. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO HENRIQUE NUNES OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 237063640 do processo n. 0705663-13.2025.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Yuri Diniz Oliveira, representado por seu genitor Fabio Henrique Nunes Oliveira, contra a recorrente, concedeu ao autor tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie internação em UTI pediátrica e tratamento médico indicados em caráter de urgência. Nas razões recursais (ID 72787722), a agravante/ré afirma que o agravado contratou plano de saúde no dia 17/4/2025 e que solicitou cobertura quando transcorridos apenas 38 (trinta e oito) dos 180 (cento e oitenta) dias de carência para a hipótese de internação. Sustenta que, conquanto a carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias não tenha sido cumprida, jamais deixou de prestar manejo clínico necessário à assistência suplementar à saúde do agravado. Argumenta que a previsão contratual de prazo de carência é legítima e que o agravado recebeu todas as informações necessárias no momento da contratação. Com fundamento no art. 995 do Código de Processo Civil (CPC), pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada. Preparo recolhido (ID 72820638). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0705663-13.2025.8.07.0010), de ação de conhecimento ajuizada por Yuri Diniz Oliveira (agravado), representado por seu genitor Fabio Henrique Nunes Oliveira, contra Hapvida Assistência Médica Ltda. (agravante), objetivando a condenação da ré a obrigação de fazer (cobertura de plano de saúde). O autor pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi deferido por magistrado plantonista na origem, consoante decisão transcrita (ID 237063640 do processo n. 0705663-13.2025.8.07.0010): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por, YURI DINIZ OLIVEIRA, representado(a) por seu genitor FABIO HENRIQUE NUNES OLIVEIRA, objetivando que a parte requerida, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA; autorize sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasiliense, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde gerido pela empresa Ré, e procurou atendimento no Hospital Brasiliense. Após atendimento médico e realização de exames, constatou-se a necessidade internação em UTI pediátrica em regime de urgência, conforme relatório médico (ID 237073303), o qual descreve o seu grave estado de saúde e a necessidade de internação. Junta ao pedido documentos pessoais, contrato do plano de saúde, comprovantes de pagamento, relatório médico, pedido de internação, negativa de atendimento, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a internação em UTI pediátrica, em regime de urgência, conforme relatório médico (Id. 237073303). O plano de saúde não autorizou a internação sob o argumento de carência contratual (Id. 237073304). Neste caso, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte Autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA.INTERNAÇÃO.EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12,V, "c",e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1845076, 07028983620248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize a internação em leito de UTI pediátrica, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se for o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE (ASA SUL). Encaminhem-se os autos ao Juiz Natural da causa. Registre-se que, ao ID 237403253 do processo n. 0705663-13.2025.8.07.0010, o autor informou que, após a concessão de leito de UTI, a ré apresentou termo de confissão de dívida para que o autor se responsabilizasse pelas despesas hospitalares. Irresignada com a concessão da tutela provisória de urgência ao autor, a ré interpôs agravo de instrumento (72787722), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. O documento constante no ID 237073312 do processo n. 0705663-13.2025.8.07.0010 sinaliza a existência de relação jurídica entre as partes. O relatório médico e a solicitação de internação de IDs 237073303 e 237073306 do processo n. 0705663-13.2025.8.07.0010 indicam a necessidade de internação do agravado em leito de UTI pediátrica em caráter de urgência para tratamento de doença respiratória. De acordo com o enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Ademais, a relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e pelo Código Civil, especialmente no que diz respeito à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e de informação (arts. 113 e 422 do CC[3]). O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 estabelece que o prazo de carência nos casos de urgência ou de emergência é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, ad litteris: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Em complemento, sobre a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência ou de urgência, confira-se a redação do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, in verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nessa linha, destaca-se o entendimento consolidado no enunciado n. 597 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ): A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Ademais, a própria definição de “urgência” não pode ser modelada conforme interpretação do fornecedor do serviço, sob pena de vulnerar o nítido escopo protetivo da legislação. Nesse contexto, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à agravante, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a ré poderá cobrar do autor nos termos do art. 302 do CPC. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que o agravado é absolutamente incapaz em razão da sua idade (art. 3o do CC), dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público, em observância aos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. (...) Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.